Tribunal: TJMT
Processo: 1028985-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028985-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 071.298.131-48 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(S):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE DA PARTE INSCRITORA. AUSÊNCIA DE CESSÃO FORMAL DO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição de pagamento digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade da instituição ré para inscrever o nome do autor em cadastros restritivos de crédito, diante da ausência de prova de vínculo contratual direto ou de cessão formal de crédito entre a ré e o suposto credor original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revelou que os contratos que ensejaram a negativação foram firmados com o Banco Topázio S.A., não havendo nos autos prova de cessão formal dos créditos à instituição ré.

4. A ausência de comprovação de vínculo jurídico entre a ré e o banco credor original torna ilegítima a inscrição realizada, caracterizando ato ilícito.

5. A jurisprudência reconhece que a inscrição indevida realizada por parte ilegítima enseja dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

6. Reconhecimento da inexigibilidade do débito e da ilicitude da negativação realizada, com fixação de indenização por danos morais em valor proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

A instituição que promove negativação de débito sem demonstrar legitimidade como credora ou sem comprovar cessão formal do crédito, comete ato ilícito e responde por danos morais.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por parte ilegítima configura dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 398; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; STJ, Súmulas no 54 e 362; TJMT, RECURSO INOMINADO 10044069020258110001, Rel. Des. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 26.09.2025; STJ, Tema 1.368; STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Gabriel Felipe Souza Oliveira, contra sentença (ID. 322692360 – Autos de Origem no 1028985-16.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, nos seguintes termos:

[...] JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA, em face do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA [...] CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita [...] (ID 322692360) [...]

Em suas razões recursais (ID. 3226923
70), o autor/apelante sustenta
que não houve contratação válida com a empresa ré, pois não concluiu o procedimento de cadastro na plataforma, tampouco contratou empréstimo ou serviço de crédito com a instituição, sendo surpreendido com a negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos.

Alega que a sentença desconsiderou os indícios de fraude e a ausência de comprovação inequívoca da contratação, não havendo prova de que o empréstimo tenha sido efetivamente utilizado por ele. Invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC, sustentando que a falha na segurança dos dados e a ausência de resposta administrativa por parte da ré ensejam o dever de indenizar.

Defende a existência de dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da negativação indevida e do transtorno causado, além de pleitear a
aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do tempo desperdiçado para resolver o impasse.

Por sua vez, a apelada Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. apresenta contrarrazões (ID. 322692378), refutando todas as alegações do apelante. Defende a regularidade da contratação, sustentando que houve adesão voluntária aos serviços da plataforma, mediante inserção de dados pessoais, CPF e validação documental pelo próprio consumidor.

Destaca que as operações financeiras foram realizadas por meio de acesso autenticado, utilizando login e senha pessoal do titular da conta, conforme os termos de uso aceitos no momento do cadastro.

Afirma que a negativação se deu em razão de inadimplemento contratual, sendo, portanto, legítima e configurando exercício regular de direito. A ré também aponta que o número de telefone recarregado com o valor do empréstimo possui ligação com o autor, afastando a tese de desconhecimento do contrato.

Assevera que não houve qualquer ilicitude na conduta da instituição e que não se demonstraram os elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo causal. Ao final, pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 322691935.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(S):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a existência e validade da contratação entre o autor e a ré, e, por conseguinte, legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a parte autora não comprovou a inexistência da dívida e que a ré demonstrou a regularidade da contratação, enfatizando a vinculação da conta ao CPF e documentos do autor,
bem como a suposta utilização do valor do empréstimo por meio de recarga telefônica.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O apelante sustenta
a tese de que não celebrou qualquer contrato com a instituição ré, tampouco teve ciência da origem do débito.

Afirma que os documentos apresentados pela parte adversa não comprovam de forma cabal o vínculo jurídico, pois os dados sistêmicos são inconsistentes, e os elementos fornecidos apontam como credor o Banco Topázio, e não a recorrida Mercado Pago.

Pois bem.
A controvérsia gira em torno da legitimidade da ré para efetuar a negativação do nome do autor, diante da suposta inadimplência de valores oriundos de operação de crédito que este alega não ter contratado
.

Examinando os autos, observo que, de fato, os documentos acostados pela própria ré (ID
.
322691942) indicam que o credor da dívida é o Banco Topázio, não se verificando, em momento algum, a existência de cessão formal do crédito ou qualquer vínculo contratual direto entre o Banco e a ré que justifique a inscrição da dívida em nome da parte autora pela Mercado Pago.

Ressalte-se, ademais, que a própria inscrição impugnada nos cadastros de inadimplentes faz expressa referência aos contratos de crédito identificados sob os números CC-85092387 e CC-85093893, os quais, conforme os documentos
alhures mencionados
, têm como instituiçã
o credora o BANCO TOPÁZIO S.A.

Tal circunstância
reforça
,
de modo inequívoco, a ausência de legitimidade da recorrida para proceder à negativação, porquanto não detém a titularidade do crédito nem demonstrou a existência de cessão formal que lhe atribuísse o direito de cobrança.

A jurisprudência pátria, inclusive do próprio TJMT, já assentou entendimento claro no sentido de que, não sendo a instituição financeira
responsável pela inscrição a titular legítima do crédito, ou não demonstrando a existência de cessão formal devidamente comprovada, resta caracterizada a ilegitimidade para a negativação, o que configura ato ilícito e impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CÉDULA DE CRÉDITO EMITIDA POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA
. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira (Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA) contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado para declarar a inexigibilidade de débitos e condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora (Márcia
Curca
) em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta que apresentou defesa suficiente para demonstrar a inexistência de ato ilícito, bem como a existência de relação jurídica e de débito, e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante possui legitimidade para inscrever os débitos questionados em nome da autora; (
ii
) verificar a possibilidade de redução do valor fixad
o a título de danos morais. III
. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A análise da documentação revela que as Cédulas de Crédito Bancário apresentadas apontam como credor o Banco Topázio, e não a agravante, o que afasta sua legitimidade para promover a inscrição dos débitos
. 4.
A agravante não demonstrou vínculo jurídico com o Banco Topázio, tampouco comprovou eventual cessão de crédito que lhe conferisse legitimidade para cobrança dos valores. 5. A inscrição realizada, portanto, é ilícita, por ser promovida por quem não detém a titularidade do crédito, o que configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais
. 6. O valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional, considerando a jurisprudência da Turma Recursal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Inexistindo fato novo ou argumento jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que promove inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovar sua legitimidade como credora pratica ato ilícito e responde por danos morais. 2. A ausência de demonstração de cessão de crédito inviabiliza a cobrança por terceiro estranho à relação jurídica originária. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: Súmula 29 da TRU/MT. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10044069020258110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2025)
– Grifo Nosso

Ademais
,
e
mbora a ré sustente que os valores foram utilizados em favor do autor, com base em operações ligadas à sua conta
do Mercado Pago
, a mera alegação de vínculo sistêmico e a menção a dados pessoais
não são suficientes

para comprovar a titularidade do crédito, tampouco autorizam a inscrição do nome do consumidor e
m órgãos restritivos de crédito, sobretudo diante d
a ausência de prova da cessão de crédito ou de qualquer relação jurídica direta entre a ré e o Banco Topázio.

Observo
, ainda, que o juízo de primeiro grau
foi omisso quanto à

referida
tese
autoral
,
não
tendo a enfrentado de forma
explicita ou
implícita ao validar a regularidade da inscrição com base em elementos que não comprovam a titularidade do crédito pela ré.
De igual modo
, a recorrida
em suas contrarrazões (ID. 322692378) permaneceu absolutamente silente quanto à questão da ilegitimidade
.

Tal circunstância corrobora a tese de que
a recorrida praticou ato ilícito ao promover a negativação em nome do autor, com base em contrato cujo credor é terceiro
.

Nesta toada, a
jurisprudência consolidada tem considerado que a inscrição indevida, realizada por parte ilegítima, constitui dano moral presumido, pois compromete a honra e o crédito do consumidor perante o mercado.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da
existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos
autos .Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)
– Grifo Nosso

Assim, comprovado que a recorrida não é credora legítima da dívida que originou a negativação e não demonstrou vínculo jurídico com o Banco Topázio, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento da ilicitude da inscrição promovida, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante
ao quantum indeniza
tório, tenho que o valor de R$ 2
.000,00 (
dois
mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da r
azoabilidade, proporcionalidade.

I
sto porque, que em consulta efetuada por este magistrado junto ao sistema SCPC BRASIL (Carta No HA HA1125016739
) verifico que a parte autora, ora recorrente,
possui
aos menos 8 (oito)
restrições cadastrais
posteriores
à realizada pela parte
recorrida,
fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “quantum” indenizatório
.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000430-05.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

-
Declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos contr
atos CC-85092387 e CC-85093893, em relação ao
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 10.573.521/0001-91
;

-
Determinar a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes vinculados aos referidos débitos;

-
Condenar a parte ré ao pagamento de indenização p
or danos morais no valor de R$ 2
.000,00 (
dois
mil reais), com correção monetária a partir desta decisão
(Súmula 362/STJ)
e juros legais desde o evento danoso

(
art. 398
do Código Civil e Súmula 54/STJ), aplicando-se a
Taxa Selic, deduzido o IPCA
(
Tema 1.368 do STJ
)
.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025